Tribunal: STF
Processo: HC 263694
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito 7000294-66.2025.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar, com direito ao benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.



    Com fundamento no Decreto Presidencial 12.338/2024, o Juízo de origem indeferiu o pedido de indulto formulado pela defesa, ao entender que não estava preenchido o requisito objetivo.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Superior Tribunal Militar, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. INDULTO NATALINO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, para impugnar a decisão que indeferiu o pedido de Indulto Natalino. O recurso busca a concessão do indulto, argumentando que o período de suspensão condicional da pena (sursis) deve ser considerado para fins de cumprimento do requisito temporal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão é definir se o período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) pode ser computado como cumprimento de pena para a concessão do Indulto Natalino, conforme os requisitos do Decreto nº 12.338/2024. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A suspensão condicional da pena (sursis) não se confunde com a pena propriamente dita, e o tempo de seu período de prova não é considerado para o cumprimento do requisito objetivo de indulto. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Recurso desprovido. Decisão unânime.



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma, que o período alusivo à suspensão condicional da pena deve ser considerado como de efetivo cumprimento da reprimenda, para fins de concessão do benefício de indulto. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecido o direito do paciente ao indulto presidencial, declarando-se, por consequência, a extinção da pena que lhe foi imposta.



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão impugnado está em perfeita consonância com a orientação firmada por ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que o “período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal” (HC 129.838, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/6/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se: HC 123.192, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/6/2016; HC 128.846, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 129.209, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14-12-2015; HC 123.972-AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016; RHC 128.515, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2015; HC 123.425, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/11/2014; RHC 146353, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 12/2/2021, esse último assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Precedentes: HC 129838, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/2017, HC 123192, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/2016. 



    2. “O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515). 



    3. Recurso não provido.



    Realmente, o sursis consiste na suspensão da execução da pena privativa de liberdade. A qualquer momento em que forem descumpridas as condições impostas para o período de prova, o réu retomará o cumprimento integral da pena.



    Por esse motivo, mostra-se inviável a contabilidade pretendida pela defesa, uma vez que o período de prova do sursis não se confunde com o efetivo cumprimento da reprimenda.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente